Tribunal: CARF
Processo: 11080.728527/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728527/2018-11
ACÓRDÃO
3301-014.138 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A(USIMINAS)

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 05/05/2015
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103. LIMITE
DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposição da Súmula CARF no 103.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS
VALORES EXONERADOS. IMPOSSIBILIDADE. A interpretação do inciso I do
art. 34 do Decreto no 70.235/1972, afasta a atualização monetária dos
tributos e encargos de multa para a verificação do limite de alçada para o
recurso de ofício.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 48, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede
a lavratura de auto de infração.
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. STF. DECISÃO
DEFINITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento de recursos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
é obrigatória a reprodução da decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939,
que seguiu a sistemática dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16
de março de 2015, cuja tese firmada foi pela inconstitucionalidade da
multa isolada decorrente de compensação não homologada, desfecho
igualmente observado em decisão definitiva plenária dada pela Suprema
Corte em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.138 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728527/2018-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por força da Súmula CARF no 103; e, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Paulo Guilherme Deroulede e Aniello Miranda Aufiero Junior, que votaram pelo não
conhecimento parcial do Recurso Voluntário no mérito.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o auto de infração lavrado em 02/08/2018, onde foi imposta multa isolada
de 50% em razão da não homologação do PER/DComp no 19307.94205.240613.1.3.17-4705,
resultando em cobrança no valor de R$ 6.277.626,09, sob o fundamento do artigo 74, §17, da Lei
no 9.430/1996.
Em 10/12/2018, a Recorrente apresentou sua impugnação (fls. 09-18), trazendo as
seguintes alegações:

(a) Obtenção de decisão judicial proferida pela 5a Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal no Processo no 0003795-72.2016.4.01.3400, declarando a
inexistência de relação jurídica que obrigue a contribuinte ao pagamento dessa
multa isolada;
(b) Violação à regra do ne bis in idem, uma vez que, sobre o débito não
compensado, já houve a aplicação de multa de 20%;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.138 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728527/2018-11
3
(c) Haveria a necessidade de suspensão/sobrestamento do processo, nos termos
do art. 73, §18, da Lei no 9.430/1996, pois houve a apresentação de
manifestação de inconformidade sobre o despacho decisório.

Em sessão de julgamento de 28/05/2020 (acórdão no 14-107.564), a DRJ julgou a
impugnação parcialmente procedente, vinculando a redução da multa à homologação parcial
obtida no processo principal (PAF no 10680.902.704/2015-55).
No caso do processo principal, decidiu a DRJ que, dos R$ 12.555.252,18 solicitados,
R$ 12.251.186,36 deveriam ser homologados. Não houve apresentação de recurso por parte da
Recorrente e o saldo remanescente foi quitado (DARF - fl. 170).
A DRJ rejeitou a tese de impossibilidade de lavratura do auto de infração e, quanto
aos demais itens recursais, a Instância a quo deixou de conhecê-los em razão da concomitância e
consequente renúncia à esfera administrativa face à existência de processo judicial versando
sobre a mesma matéria. Houve a apresentação de recurso de ofício, nos termos do art. 34, inc. I,
do Decreto no 70.235/1972.
Em 09/12/2020, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário (fls. 183-193),
reiterando os argumentos recursais já apresentados em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Dito isto, deixo de conhecer do recurso de ofício apresentado pela DRJ, isto porque
o valor exonerado, de R$ 12.251.186,36, é inferior ao valor de alçada atual, de R$ 15.000.000,00,
fixado no artigo 1o da Portaria MF no 02/2023.
Vale dizer que adoto o critério de utilização do valor de alçada atual porque,
primeiro, trata-se de matéria de direito processual – exigindo, portanto, aplicação imediata da
legislação mais recente – e, depois, porque há determinação vinculante, expressa na Súmula CARF
no 103, a qual reproduzo a seguir:

Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.138 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728527/2018-11
4

É relevante salientar, ainda, que o valor a ser considerado é o originário da
autuação, sem qualquer atualização, uma vez que o texto do art. 34, inc. I, do Decreto no
70.235/1972, não autoriza interpretação em sentido diverso.
Dito isto, prossigo com a análise do recurso voluntário.

Preliminares
1. Nulidade do auto de infração por descumprimento de decisão judicial
Alega a Recorrente que o Auditor Fiscal não poderia ter lavrado o auto de infração,
isto porque havia decisão judicial liminar da 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal,
obtida no Processo no 0003795-72.2016.4.01.3400. A sentença em questão possuía o seguinte
dispositivo:

DECLARAR a inexistência de relação jurídica que obrigue q parte autora ao
pagamento da multa isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, diante
da vigência das Leis no 12.249/10 e 13.097/15, quando não comprovada a
falsidade da declaração, de acordo com a previsão contida no art. 18 da Lei no
10.833/03; bem como para determinar a sua não aplicação, em momento futuro,
se ausentes os requisitos do art. 18 da Lei no 10.833/03.

Observe-se que, por força dessa decisão judicial, a Administração Tributária não
poderia exigir da Recorrente o pagamento do tributo ou da multa, mas isso não significa que o
lançamento tributário, em função dessa decisão, também estaria impedido.
Aliás, conforme jurisprudência pacífica deste E. CARF, cristalizada na Súmula CARF
no 48, “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede
a lavratura de auto de infração.”, razão pela qual voto pela rejeição dessa preliminar.

2. Mérito
2.1.
Concomitância entre as esferas judicial e administrativa versus decisão
vinculante do Supremo Tribunal Federal
Em princípio, o fato de a Recorrente discutir a mesma matéria em sede judicial não
permitiria que a matéria recursal de mérito fosse conhecida, isto porque, de acordo com a Súmula
CARF no 01, “importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.”.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.138 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728527/2018-11
5
Todavia, a matéria objeto de recurso, “imposição de multa isolada em razão da não
homologação de perdido de compensação/ressarcimento”, já foi apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal – STF – no RE no 796939, com repercussão geral (Tema 736) e na ADI no 4.905, onde se
declarou a inconstitucionalidade da multa imposta com base no artigo 74, §17, da Lei no
9.430/1996. A seguir, transcrevo a ementa dessas decisões:

Tese STF no 736: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. 1. Perda superveniente do objeto da
ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010,
tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015. 2. Atendidos os requisitos
previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito subjetivo do
sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e
oportunidade da administração tributária. 3. A declaração de compensação é um
pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo à compensação, submetido à
Administração Tributária, que decide de forma definitiva sobre a matéria,
homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração. 4. É inconstitucional a
aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração de
compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude,
por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –,
bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017,
por arrastamento.
(ADI 4905, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023)

A aplicação dessas decisões vinculantes do STF ao presente caso tem como
fundamento o artigo 99 do RICARF, o qual determina que “as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática de repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.138 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728527/2018-11
6
Desta forma, com fundamento no RE no 796939 (Tema no 736) e na ADI no 4.905,
casos em que foi fixada a tese de inconstitucionalidade do artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996
pelo STF e, também, amparado no artigo 99 do RICARF, voto por dar provimento ao recurso
voluntário.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e, quanto ao recurso
voluntário, rejeito a preliminar para, no mérito, dar provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 223
DF CARF MF
Original